Tribunal: TJPA
Processo: 0817991-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817991-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CRISTIANO SALGADO PURGER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu medida liminar em ação ordinária para suspender a exigência de ICMS sobre transferências interestaduais de semoventes entre fazendas do mesmo titular, localizadas nos Estados do Pará e Minas Gerais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de ICMS sobre operações de transferência de gado entre estabelecimentos rurais pertencentes ao mesmo contribuinte situados em diferentes unidades da federação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos constantes dos autos demonstram a posse e o uso regular das propriedades pelo agravado, inclusive por meio de contrato de arrendamento e registros fiscais (CAR e ITR).
4. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.125.133/SP (Tema 259), estabelece que não há fato gerador de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, entendimento reforçado pela Súmula 166/STJ.
5. A ausência de circulação jurídica, com a inexistência de transferência de titularidade, impede a incidência do imposto.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma tal entendimento, afastando a cobrança de ICMS em casos semelhantes.
7. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, justifica-se a manutenção da tutela antecipada concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, nos termos da Súmula 166/STJ e da jurisprudência do STJ (Tema 259). 2. A ausência de circulação jurídica impede a exigência do tributo estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996, art. 12, I; Decreto Estadual nº 4.676/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Súmula nº 166; TJPA, AI nº 0807554-25.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO de INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que nos autos da Ação Ordinária nº 0802054-60.2024.8.14.0013, concedeu medida liminar em favor do ora recorrido, Cristiano Salgado Purger.

Na ação de origem, o recorrido alega ser proprietário de fazendas situadas nos Estados do Pará e Minas Gerais, onde desenvolve atividade pecuária. Sustenta que o Estado do Pará estaria exigindo ICMS sobre transferências interestaduais de gado entre estabelecimentos de sua titularidade, o que afrontaria a jurisprudência pacífica do STF (ADC 49) e a Súmula 166 do STJ. Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para impedir a exigência do tributo.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos: “Defiro o pedido de tutela provisória para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o ICMS sobre as transferências de semoventes entre estabelecimentos rurais do impetrante, até ulterior decisão judicial definitiva”.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade da via eleita, afirmando ser incabível mandado de segurança para declaração genérica de inconstitucionalidade de atos normativos em tese. Defende a inexistência de ato coator concreto, bem como a ausência de direito líquido e certo, em razão da carência de prova pré-constituída nos autos quanto à titularidade das propriedades rurais, efetiva realização de transferências de semoventes e regularidade ambiental das atividades alegadas.

Argumenta, ademais, que a decisão liminar deferida contraria jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal, a qual veda a concessão de liminares em casos que demandam dilacão probatória. Acrescenta que o Decreto Estadual nº 4.676/2001 prevê o diferimento do ICMS em operações internas, mas não exclui a incidência nas saídas para outros Estados. Por fim, requereu o efeito suspensivo ao recurso, com a revogação da liminar concedida e o indeferimento da inicial.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo, considerando a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela recursal.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, colacionadas ao ID 23523978, defendendo a manutenção da decisão agravada, argumentando que a transferência interestadual entre estabelecimentos da mesma titularidade não configura fato gerador de ICMS, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este opinou pelo conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, pelo seu desprovimento, conforme parecer acostado ao ID 23683594.

É o relatório.

VOTO

Importante destacar que nesse momento processual cabe a análise do acerto ou não da decisão impugnada, não cabendo a este Juízo, em sede de agravo de instrumento, se manifestar acerca do objeto da demanda em sua totalidade, sob pena de supressão de instância.

No caso concreto,
o agravado/impetrante comprovou que firmou
contrato de arrendamento
da
Fazenda Ferrugem
, situada no Estado de
Minas Gerais
, conforme documento intitulado
"Contrato de arrendamento Faz Ferrugem MG"
(doc. nº 7). Comprovou ainda que detém
posse com domínio compartilhado
da
Fazenda Sagrada Família
, localizada no
município de Peixe-Boi
, Estado do
Pará
. A posse é exercida em condomínio com Leandro de Oliveira Purger, conforme consta na
declaração do ITR da Fazenda Sagrada Família
(doc. nº 5.1), em que ambos figuram com
50% de titularidade cada um
. Apresentou o
CAR da Fazenda Sagrada Família – PA
(doc. nº 5) e
Declaração e Recibo do ITR
– Imposto Territorial Rural (docs. nº 5.1 e 5.2).

Tais documentos confirmam que o autor exerce
posse legítima por arrendamento
da área, utilizando-a para fins agropecuários, com finalidade específica de criação e recria de bovinos.

A matéria já fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento o REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, onde restou entendido que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade
. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008).

2.
"Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 1
0ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37)

6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010).”

Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto no artigo 155, inciso II da Constituição Federal é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 2. De mais a mais, sendo o agravante produtor rural dedicado a atividades de pecuária, criando bovinos, exercendo suas atividades no Estado do Pará e Tocantins, ao realizar o transporte de semoventes para suas propriedades, não ocorre a mudança de titularidade daqueles. 3. Para que se enquadre no conceito de “circulação”, não basta a movimentação física do bem, de modo que é imprescindível a mudança de sua titularidade jurídica. 4. A matéria já fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento o REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando (7122228, 7122228, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO N° 0807554-25.2019.8.14.0000 EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO AGRAVANTE: GUSA NORDESTE S/A ADVOGADOS: WERTHER BOTELHO SPAGNOL (OAB/MG N. 53.275) E OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA (OAB/MG N. 93.835) PROCURADOR:PABLO SANTOS DE SOUZA AGRAVADOS: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE PARAGOMINAS E ESTADO DO PARÁ PROCURADOR: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE de mercadoria. Filiais. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. FATO GERADOR DO ICMS NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 166 STJ. No caso, o agravante é estabelecimento filial que tem por objetivo o cultivo e a extração de madeira, a qual é regularmente transferida para outro estabelecimento filial de titularidade da impetrante, no intuito de ser utilizada como insumo na produção do carvão-vegetal comercializado pela empresa. Cumpre observar que o ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador.(8262224, 8262224, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, conforme Súmula 166 do STJ, “não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de uma propriedade para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Assim, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora em prol do impetrante, acertada a decisão agravada, não havendo motivos para sua reforma.

Por isso, se verifica que a pretensão do impetrante/agravado está lastreada no requisito da probabilidade do direito, diante do enquadramento da situação fática a jurisprudência firmada no âmbito do STJ, bem como, consubstanciado no risco de inviabilizar atividades econômicas e, no risco de eventual cobrança injustificada do tributo incidente na simples movimentação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa),data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025